Tribunal: TJBA
Processo: 8002278-14.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002278-14.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299,
CAPUT
, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. ALEGADA INCIDÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) E COMPENSADA COM A AGRAVANTE CONTRA CÔNJUGE (ART. 61, II, “E”, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
FIXADO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. READEQUADA DE OFÍCIO A DOSIMETRIA DA PENA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Igor dos Santos Silva, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica previsto no art. 299,
caput
, do Código Penal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em debate: (i) a possibilidade de absolvição em razão da ausência de dolo; (ii) a viabilidade de absolvição com fundamento no erro de proibição inevitável; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do erro de proibição evitável para fins de redução da pena; (iv) analisar a eventual necessidade de redimensionar a dosimetria da pena; (v) examinar a possibilidade de redução da pena de multa; e (vi) a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que o réu agiu com pleno conhecimento e vontade ao elaborar novo contrato de compra e venda, com o intuito deliberado de suprimir o nome de sua ex-companheira e, assim, frustrar os direitos patrimoniais desta.

4.

Afastada a tese de erro de proibição, seja na forma inevitável, seja como erro evitável. O réu, pessoa adulta e alfabetizada, tinha plena consciência da ilicitude do ato praticado, razão pela qual a exclusão da culpabilidade foi considerada juridicamente inviável.

5. Na dosimetria da pena, foi reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea na fase extrajudicial, compensando-a com a agravante do art. 61, II, "e", do CP, tornando definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 12 dias-multa.

6. Preservada a pena de multa, pois proporcional à privativa de liberdade e em consonância com os parâmetros legais.

7. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente conhecido e desprovido, redimensionada, de ofício, a dosimetria da pena.

Teses de julgamento:
“1. Para a caracterização do crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP), é indispensável o dolo específico do agente em alterar a verdade com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente relevante”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, incisos LV, LVII e LXIII, da CF/1988; arts. 21, 59, 60, 61, II, "e", e 299, todos do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMG - Apelação Criminal: 00184306620188130281, Rel. Des .(a) Doorgal Borges de Andrada, J. 05/06/2024, Câmaras Criminais/ 4ª CÂMARA CRIMINAL, TJ-DF 0713265-98.2020.8.07 .0020 1852487, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, J. 24/04/2024, 3ª Turma Criminal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002278
-14.2022.8.05.0271
,
oriundos da Comarca de Valença/BA, na qual figura como Apelante
Igor dos Santos Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a dosimetria da pena
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,